Tribunal: TJMT
Processo: 1018557-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Habeas Corpus n. 1018557-06.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Paciente: Edmarcos Ferreira de Assunção
Impetrante: Dr. Marcelo Claudionei de França
V I S T O S.
O presente habeas corpus informa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 11 de agosto de 2021, por supostamente integrar organização criminosa voltada para a prática dos delitos dos arts. 288, caput, 297 e 330, todos do Código Penal. Afirma ser primário e de bons antecedentes, e que efetuou pedido de revogação de sua prisão desde 19.08.2021, mas até o presente momento não foi analisada pelo juiz. Assim, requer a concessão da ordem liminar de habeas corpus para que seja concedida a liberdade até a apreciação do processo que está sendo acusado.
Apesar de se encontrar o paciente recolhido a prisão em face de decisão proferida por autoridade competente, traduzindo-se esta medida constitucional com caráter de urgência, não vislumbro no caso qualquer mácula que deva ser dirimida no plantão judiciário, até porque em análise superficial, o decisum foi proferido com base na legislação específica aplicada a espécie, subsistindo as razões que a embasaram.
Portanto, resta evidente que o caso vertente não se enquadra nas medidas prescritas na resolução deste Tribunal e do CNJ que instituiu o plantão judiciário na segunda instância.
Assim, aguarde-se o expediente normal de trabalho, quando se distribuirá esta ação constitucional na forma do RITJMT.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Plantonista